Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-92.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704851-92.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ANTONIO DO NASCIMENTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Ciente da manifestação do INSS. Mantenho o feito em pauta de julgamento. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora